Tribunal: TJES
Processo: 5012138-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012138-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 5012138-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTÔNIO RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLEITO LIMINAR DE SUSPENSÃO NOS PROVENTOS DA PARTE – ART. 300 DO CPC – PROCESSO DE ORIGEM EM FASE EMBRIONÁRIA. CONTRATO EM DISCUSSÃO AINDA NÃO COLACIONADO – AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Considerando a fase embrionária em que tramita a demanda principal, bem como que sequer consta dos autos o contrato objeto de discussão, não se mostra viável o deferimento da tutela recursal por falta de requisito legal.

3. As matérias que exijam a ampliação da atividade probatória devem ser vistas cum granu sali na instância recursal, evitando-se a antecipação de juízo exauriente antes do exame primevo realizado pelo Juízo a quo a quem é inicialmente direcionada a produção probatória.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO RIBEIRO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES nos autos da “ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e débitos c/c repetição de indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência” n.º 5008548-25.2022.8.08.0012, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão de empréstimo consignado e respectivos descontos em seu benefício previdenciário, junto à instituição financeira ré, ora agravada.

Pelas razões recursais (id. 6289796), pugna o agravante pelo deferimento de tutela de urgência a fim de reformar a decisão impugnada, para acolher o pedido antecipatório deduzido na petição inicial. Para tanto, afirma que não contratou tal empréstimo e que está sofrendo prejuízo em razão do desconto mensal de R$ 95,77 (noventa e cinco reais e setenta e sete centavos).

Conquanto intimada para apresentar contrarrazões, a Agravada quedou-se inerte.

Vieram os autos conclusos.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012138-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTÔNIO RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO RIBEIRO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES nos autos da “ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e débitos c/c repetição de indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência” n.º 5008548-25.2022.8.08.0012, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão de empréstimo consignado e respectivos descontos em seu benefício previdenciário, junto à instituição financeira ré, ora agravada.

Pelas razões recursais (id. 6289796), pugna o agravante pelo deferimento de tutela de urgência a fim de reformar a decisão impugnada, para acolher o pedido antecipatório deduzido na petição inicial. Para tanto, afirma que não contratou tal empréstimo e que está sofrendo prejuízo em razão do desconto mensal de R$ 95,77 (noventa e cinco reais e setenta e sete centavos).

Pois bem.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Observo a partir da análise dos autos eletrônicos de origem que o agravante não colacionou com a inicial o contrato objeto de discussão e que o banco ainda não contestou a ação, ou seja, não juntou documentos pertinentes ao caso.

Ora, forçoso considerar que a decisão objeto do presente recurso foi proferida em cognição sumária, de maneira que, no estágio em que a ação judicial de origem se encontrava, afigurava-se razoável o indeferimento da tutela de urgência, ante as circunstâncias valoradas no momento.

Assim, ante a presença das referidas provas nos autos, penso que devem prevalecer os efeitos do contrato até que a ampliação da atividade probatória nos autos de origem venham eventualmente infirmar a legitimidade da referida contratação.

Deste modo, ao menos no que se refere à fase incipiente em que proferida a decisão, não vejo plausibilidade da tese autoral deduzida de modo que deve ser mantida, por ora, a decisão impugnada.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem mantido a orientação de que as matérias que exijam a ampliação da atividade probatória devem ser vistas
cum granu sali
na instância recursal, evitando-se a antecipação de juízo exauriente antes do exame primevo realizado pelo Juízo a quo a quem é inicialmente direcionada a produção probatória. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO REQUISITOS PARA REFORMA DA DECISÃO OBJURGADA AUSÊNCIA POSSE DE IMÓVEL VERACIDADE DE DOCUMENTO DE COMPRA E VENDA - DISCUSSÃO QUE CARECE DE AMPLITUDE PROBATÓRIA INCABÍVEL NESTA FASE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

I A via do agravo de instrumento não é hábil a discussão de matérias que envolvam ampla dilação probatória, máxime quando utilizada na fase embrionária da ação originária.

II A valoração das teses jurídicas nesta fase deve ficar adstrita aos elementos de prova já existentes nos autos e submetidos ao crivo do julgador singular, relegando as demais discussões a um momento futuro, a ser realizado em sede de cognição exauriente na instância originária.

III A discussão sobre a veracidade de um documento, mormente um contrato de compra e venda de imóvel, somente por ser realizada após a devida dilação probatória e sujeição da matéria ao contraditório regular.

IV Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 003209000037, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022).

Assim, penso não merecer acolhida a pretensão recursal por ausência de elementos de prova quanto à probabilidade do direito autoral, devendo ser mantida a decisão impugnada.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 10-14/06/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões